Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712623-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Pedido formulado por Cláudio Pereira da Silva (parte autora na ação de conhecimento) para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0709889-10.2024.8.07.0006 da 2a Vara Cível de Sobradinho. 2. A sentença, em suma, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 3. O autor pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada, diante da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Aduz que (ID no 70416652, pág. 2): “À época da propositura da ação, o banco realizava descontos diretos na conta corrente do Apelante no montante de R$ 1.055,96 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado no documento de ID 203042375. Ocorre que o Apelante possui um rendimento líquido de R$ 2.399,26 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) e agora se vê compelido a arcar com uma prestação de R$ 2.951,24 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos)”. 5. Diante da demonstração da verossimilhança das suas alegações e da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a suspensão dos efeitos da sentença até que o mérito da apelação seja julgado. 6. Cumpre decidir. 7. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 9. A sentença observou os elementos probatórios produzidos por ambas as partes, assim como o devido processo legal. Foi destacada a ausência de abusividade nos descontos realizados pelo Bando de Brasília, pois decorrem de contratos de mútuo celebrados pelo próprio autor. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 13. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 14. Não há justo motivo para suspender os efeitos da sentença, pois a análise da incidência da exceção prevista na parte final do art. 4o da Resolução Bacen no 4.790/2020, no que se refere aos descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente do autor, se refere ao próprio mérito da apelação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0709889-10.2024.8.07.0006 (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 17. Traslade-se cópia para os autos supracitados, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinh. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO